Tribunal: TJBA
Processo: 8025617-65.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8025617-65.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: RAFAEL CAMPOS MENDONCA e outros Advogado(s): PAULA ARAUJO BASTOS, EVELYN GABRIELLE BORGES SILVA, DIEGO VIDAL BARBOSA CAMBESES, MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA APELADO: BRADESCO SAUDE S/A e outros Advogado(s):MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, DIEGO VIDAL BARBOSA CAMBESES, EVELYN GABRIELLE BORGES SILVA, PAULA ARAUJO BASTOS ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. OBRIGAÇÃO DE FAZER COM CONTEÚDO ECONÔMICO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA DO ART. 1.026, § 2.º, DO CPC. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME: 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da 3ª Câmara Cível do TJBA, que deu parcial provimento ao apelo do autor e negou provimento ao da ré, fixando que: a) a base de cálculo dos honorários sucumbenciais abrange a condenação por danos morais e a obrigação de fazer (custeio do procedimento cirúrgico); b) majorados os honorários para 15% sobre o valor total da condenação, conforme art. 85, § 11, do CPC/2015. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à inclusão da obrigação de fazer na base de cálculo dos honorários advocatícios; e (ii) saber se os honorários deveriam incidir apenas sobre o valor dos danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O acórdão embargado apreciou de forma expressa e fundamentada a controvérsia, aplicando a jurisprudência do STJ segundo a qual a obrigação de fazer nas ações de plano de saúde possui conteúdo econômico e integra a base de cálculo dos honorários (EAREsp 198.124/RS). 4. O termo "condenação", constante do art. 85, § 2.º, do CPC, abrange obrigações economicamente mensuráveis. 5. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Os embargos visam à rediscussão do mérito, finalidade incompatível com a natureza integrativa do recurso. 6. Configura-se o caráter protelatório dos embargos, justificando a aplicação da multa do art. 1.026, § 2.º, do CPC/2015. IV. DISPOSITIVO E TESE: Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos, com aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa. Tese de julgamento: "Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada e, quando manejados com caráter protelatório, sujeitam-se à multa do art. 1.026, § 2.º, do CPC/2015". Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §§ 2º e 11; 1.022; 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 198.124/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 27.04.2022; STJ, AgInt no AREsp 2494913/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 13.05.2024; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1159021/RS, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 26.02.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração n.º 8025617-65.2024.8.05.0001 que figura como Embargante - BRADESCO SAÚDE S/A e Embargado - RAFAEL CAMPOS MENDONÇA e OUTROS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23